Tribunal: TJDFT
Processo: 0712625-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO HENRI FIALHO MELO em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara De Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Insolvência de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, proc. no. 0011605-33.2017.8.07.0015, indeferiu o pedido de transferência, em favor do agravante, de valores penhorados no rosto dos autos daquele processo de insolvência, oriundos de alienação de imóvel de propriedade do insolvente e de sua ex-cônjuge, efetivada em processo de execução a que respondeu o primeiro. O agravante narra que no processo no 0730896-20.2017.8.07.0001 foi alienado imóvel pertencente ao insolvente (Mozarlem Gomes do Nascimento) e sua ex-esposa, Claudine Coutinho de Andrade do Nascimento, pelo valor de R$ 1.708.935,48 e que esse valor foi integralmente transferido para o processo de insolvência civil, embora apenas metade desse valor coubesse ao insolvente para fins de arrecadação pela Massa Insolvente, haja vista que a outra metade caberia à ex-cônjuge, em virtude do seu direito de meação sobre o produto da alienação. Consigna que foram registradas apenas duas penhoras no rosto dos autos do processo de insolvência, oriundas de ordens emanadas dos processos de no 0008073-30.2016.8.07.000 e 0712422-64.2018.8.07.0001, nos quais o agravante e a terceira Maria Magali dos Santos, respectivamente, executam débitos da Sra. Claudine (ex-cônjuge do insolvente Mozalem), tendo havido determinação do Juízo da Insolvência, por meio de decisão anterior à decisão ora agravada, para transferência dos valores penhorados para contas judiciais vinculadas aos juízos em que tramitam as referidas execuções. Afirma que, não obstante isso, a decisão agravada “decidiu instaurar erroneamente o concurso singular de credores”, revogando aquela anterior decisão que determinara a transferência dos valores penhorados e oficiando aos diversos juízos em que tramitam execuções em face da Sra. Claudine, para dar ciência da abertura do concurso singular de credores e para atenderem ao disposto no art. 909 do Código de Processo Civil - CPC. Entende que a decisão não poderia prevalecer, porquanto a insolvência civil diz respeito apenas ao Sr. Mozarlem Gomes do Nascimento e, portanto, não poderia abranger débitos da Sra. Claudine, sua ex-cônjuge, razão porque não caberia ao juízo de origem reconhecer e chamar ao feito, de ofício, exequentes que nunca pediram penhora de valores, não havendo competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, mas dos juízos das execuções, discutir os valores que cabem à Sra. Claudine e os que podem ou não ser levantados/penhorados. Acrescenta que a decisão agravada, sem dar vista às partes, incluiu erroneamente outros credores, sem que houvesse manifestação destes requerendo penhora ou qualquer outra medida, de forma que o agravante crer ter havido consulta do Sistema PJe em nome da Sra. Claudine, para que se encontrassem alguns processos de execução em desfavor dela, contudo, não poderia o juízo de origem determinar que os credores façam penhoras no rosto dos autos. Aduz que há processo mencionado na decisão agravada que está arquivado provisoriamente por falta de bens à penhora e não poderia o juízo a quo reconhecer penhora de ofício e chamar os credores ao feito, por contrariar o disposto nos artigos 798, inciso II, alínea ‘c’, 837, 838 e o parágrafo único do art. 839, todos do CPC. Aponta que estariam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência antecipada recursal e do efeito suspensivo ao agravo, havendo probabilidade do direito porque ocorreram apenas duas penhoras nos autos e o juízo de origem não poderia instaurar um concurso de credores, por lhe faltar competência, pois a insolvência civil diz respeito apenas a Mozarlem, o que vetaria a inclusão da Sra. Claudine. Sustenta que o risco ao resultado útil do processo consistiria na situação de possível demora da prestação jurisdicional decorrente da ineficácia da medida com a expedição de ofício a 4 (quatro) “origens diferentes”, o que traria prejuízos para a organização processual, agregando a isso o fato de que o agravante persegue a satisfação do seu crédito há mais de 6 (seis) anos. Argumenta que seu crédito diz respeito a honorários advocatícios, possuindo, portanto, caráter alimentar, nos termos de entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 18 e Súmula Vinculante 47, assim como em razão do disposto no § 14 do art. 85 do CPC e no Estatuto da Ordem dos Advogados. Requereu, ao fim, a concessão da antecipação da tutela de urgência recursal, para “reformar” a decisão agravada, determinando-se a transferência imediata do valor de R$ 620.575,94 para o processo de no 0008073-30.2016.8.07.0001, que tramita perante a 12a Vara Cível de Brasília, bem como a concessão de efeito suspensivo, para que seja obstada a instauração do concurso de credores e a expedição dos ofícios referidos na decisão agravada. No mérito, que seja reformada integralmente a decisão agravada, para que não ocorra a instauração do concurso de credores e que o juízo agravado delibere acerca do “pedido de levantamento dos valores para transferência a 12a Vara Cível de Brasília (processo no 0008073-30.2016.8.07.0001), tendo por credor RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO e por devedora CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, no valor de R$ 620.575,94 (atualizado até 30.03.2021) ”. Preparo recolhido, conforme ID 45399622. O despacho de ID 45445387 intimou o agravante para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC, ou para demonstrar o seu cabimento, na forma estabelecida no REsp 1.696.396/MT. O agravante apresentou sua manifestação por intermédio da petição ID 45906827, na qual busca demonstrar o cabimento do agravo em função da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação”. Os autos vieram conclusos (ID 45908840). É o relatório. DECIDO. Em primeiro plano, verifico que, após análise mais acurada da matéria debatida no presente recurso, houve equívoco no despacho de ID 45445387, no qual se vislumbrara o seu possível não conhecimento. Com efeito, a despeito de não haver previsão expressa de cabimento do presente recurso com fundamento específico em qualquer das hipóteses contempladas no rol do art. 1.015 do CPC, não é o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo no 1.696.396/MT (Tema Repetitivo 988), porquanto nele o objeto de análise se circunscreveu ao referido rol, que fora considerado “de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No presente caso, tem-se, na origem, processo de insolvência civil, que encontra normatização nos artigos 955 a 965 do Código Civil, mas não tem rito próprio no atual Código de Processo Civil, o qual, contudo, determina que se observe a disciplina estabelecida no CPC/1973 (cf. arts. 748 a 746-A), na forma prevista no art. 1.052 do atual Diploma Processual, segundo o qual “Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. Como se depreende do seu regramento, guardadas as devidas diferenças, inclusive quanto aos pressupostos para sua instauração, o processo de insolvência civil assemelha-se ao processo de falência do devedor empresário e apresenta natureza declaratória-constitutiva, mas, também, visa apurar e liquidar, em concurso universal de credores, débitos da parte declarada insolvente, constituindo uma espécie de execução coletiva. Acerca dessa constatação, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: A execução contra devedor insolvente (CPC/73, artigos 612 c/c 751, III) tem nítida feição de falência civil, sendo, em verdade, execução por concurso universal de credores em detrimento de devedor sem patrimônio suficiente para com as suas obrigações, tendo seu procedimento desdobrado em duas fases: a primeira, de natureza cognitiva, e a segunda, de índole executiva” (REsp n. 1.257.730/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 30/5/2016.) (Grifos nossos) Nesse sentido, o exame do cabimento do presente agravo de instrumento deve ter por parâmetro o que insculpido no parágrafo único do mesmo art. 1.015 do CPC, de acordo com o qual “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Acerca desse dispositivo, a colenda Corte Cidadã firmou tese no Tema Repetitivo 1.022 no sentido de que “É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC". Em um dos pontos da ementa do Recurso Especial paradigmático, a eminente Ministra Relatora, Nancy Andrighi, destacou que: O regime recursal diferenciado para as decisões interlocutórias proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário se justifica pela impossibilidade de rediscussão posterior da questão objeto da interlocutória, na medida em que nem sempre haverá apelação nessas espécies de fases procedimentais e processos, inviabilizando a incidência da regra do art. 1.009, §1o, CPC/15 e também pela altíssima invasividade e gravidade das decisões interlocutórias proferidas nessas espécies de fases procedimentais e processos, uma vez que, em regra, serão praticados inúmeros e sucessivos atos judiciais de índole satisfativa (pagamento, penhora, expropriação e alienação de bens, etc.) que se revelam claramente incompatíveis com a recorribilidade apenas diferida das decisões interlocutórias. (REsp 1707066 MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2020, DJe 10/12/2020) (Grifos nossos) Diante desses fundamentos e estando presentes os demais pressupostos legais, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e passo ao exame dos pedidos de concessão da tutela antecipada recursal e do efeito suspensivo. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (g.n.) No caso em análise, o agravante busca alcançar, em sede de antecipação de tutela recursal, a transferência do valor de R$ 620.575,94, depositado em conta judicial vinculada ao processo de insolvência civil de origem (no 0011605-33.2017.8.07.0015), para o processo de no 0008073-30.2016.8.07.0001, que tramita perante a 12a Vara Cível de Brasília, juízo do qual proveio a ordem de penhora no rosto dos autos em favor do agravante, que executa débitos no citado processo em face de Claudine Coutinho de Andrade do Nascimento, ex-cônjuge de Mozarlem Gomes do Nascimento, cuja insolvência fora declarada no processo de origem. Também pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo, para que seja obstada a instauração do concurso de credores e a expedição dos ofícios referidos na decisão agravada. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 45389923 destes autos ou ID 154242000 dos autos da Insolvência): Vistos etc. Trata-se de ação de insolvência de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO. Foi transferido a este Juízo a quantia de R$ 1.708.935,48 proveniente da alienação de imóvel no processo no 0730896-20.2017.8.07.0001, que tramitou perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Penhora no rosto dos autos de ID. 129871209, proveniente da 17a Vara Cível de Brasília (processo no 0712422-64.2018.8.07.0001), tendo por credora MARIA MAGALI DOS SANTOS e por devedora CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, no valor de R$ 23.972,83 (atualizado até 30.03.2021). Termo de penhora de ID. 132204868. Penhora no rosto dos autos de ID.139661267, proveniente da 12a Vara Cível de Brasília (processo no 0008073-30.2016.8.07.0001), tendo por credor RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO e por devedora CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, no valor de R$ 620.575,94 (atualizado até 30.03.2021). Termo de penhora de ID.145779821. Decisão de ID. 146721745 determinou: “... considerando as duas penhoras no rosto dos autos do seu crédito e tendo em vista que o valor é suficiente para o pagamento de ambas as constrições, transfira-se o valor de R$ 23.972,83 (vinte e três mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos) mais acréscimos desde 26/04/2022 (ID. 122570446) para uma conta vinculada ao processo no 0712422-64.2018.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília (ID. 132204868); e o valor de R$ 620.575,94 (seiscentos e vinte mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), mais acréscimos também a contar daquela data, para uma conta vinculada ao processo no 0008073-30.2016.8.07.0001, em trâmite da 12a Vara Cível de Brasília (ID. 145779821), bem como oficie-se aos referidos juízos para indagar se os valores transferidos quitam o débito ou se há ainda saldo remanescente.” Embargos de declaração de ID. 147830125. Por meio deles, MARIA MAGALI DOS SANTOS alega que o valor de R$ 23.972,83 deverá ser atualizado desde 30/03/2021 e não desde 26/04/2022 como constou da decisão embargada. Ainda, houve omissão quanto à penhora no rosto dos autos no valor de R$ 26.580,51 decorrente do processo no 0708563-40.2018.8.07.0001, perante a 9a Vara Cível de Brasília/DF, conforme penhora no rosto dos autos do processo no 0730896-20.2017.8.07.0001. Decisão de ID. 148138252 que rejeitou os embargos. Novos embargos de declaração de MARIA MAGALI DOS SANTOS (ID. 153759235), reiterando os termos da peça de ID. 147830125. RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO requer a transferência do valor R$ 620.575,94 determinada na decisão de ID. 146721745 (ID. 154092843). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A presente ação trata da insolvência civil de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO. Ocorre que no processo no 0730896-20.2017.8.07.0001 foi alienado o imóvel localizado na SQSW 101, Bloco C, apartamento 304, Brasília/DF, (matrícula 95266) pertencente ao insolvente e sua ex-esposa, CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO pelo valor de R$ 1.708.935,48. Tal valor foi integralmente transferido à presente demanda. Contudo, apenas metade do total transferido (a metade que cabe a MOZARLEM) é arrecadada pela Massa Insolvente. A outra metade (ou o equivalente a R$ 854.467,74) cabe a CLAUDINE, em virtude do seu direito de meação sobre o produto da alienação. Ocorre que a parte que cabe a CLAUDINE não pode por ela ser levantada. Isso porque seus direitos foram penhorados tanto mediante averbações na matrícula do imóvel alienado quanto por meio de penhoras no rosto dos autos (na ação no 0730896-20.2017.8.07.0001, sendo algumas reiteradas nesta demanda). Verifico o concurso de 4 credores de CLAUDINE, em 5 demandas distintas, todas com penhoras sobre os mencionados direitos: i) a credora MARIA MAGALI DOS SANTOS executa seus créditos nos processos no 0708563-40.2018.8.07.0001 (que tramita perante a 9a Vara Cível de Brasília) e 0712422-64.2018.8.07.0001 (que tramita perante a 17a Vara Cível de Brasília); ii) o credor RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO executa seu crédito no processo no 0008073-30.2016.8.07.0001 (que tramita perante a 12a Vara Cível de Brasília); iii) o credor DECK INCORPORADORA LTDA executa seu crédito no processo no 0728201-59.2018.8.07.0001 (que tramita parente a 2a Vara Cível de Brasília); e iv) o credor PEDRO MIGUEL OLIVEIRA ATAIDE executa seu crédito no processo no 028465-07.2015.8.07.0007 (que tramita perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga). Considerando que a totalidade dos valores das penhoras é superior à quantia que cabe a CLAUDINE depositada nestes autos, necessário, antes de liberar quaisquer valores aos credores, se instaurar o concurso singular de credores, nos termos dos artigos 797 e 908 do CPC. O Concurso Singular de Credores não se confunde com o Concurso Universal, que ocorre na falência/insolvência, pois este envolve todo o patrimônio do devedor e pressupõe insolvência, enquanto naquele presume-se que o devedor se encontra solvente e se instaura apenas sobre um bem específico. Trata-se, portanto, de um procedimento para estabelecer a ordem de prioridade para recebimento de determinado crédito que possui diversas penhoras de credores/exequentes distintos. O art. 797 do CPC dispõe: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Já o art. 908 do CPC estabelece: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Assim, aberto o concurso, os credores privilegiados terão preferência obedecendo à seguinte ordem: créditos trabalhistas, créditos tributários, créditos com garantia real, independentemente de anterior penhora. Nos termos do art. 909 do CPC, os credores formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora. Nesse sentido, oficie-se aos MM. Juízos da 9a Vara Cível de Brasília (processo no 0708563-40.2018.8.07.0001), 17a Vara Cível de Brasília (processo no 0712422-64.2018.8.07.0001), 12a Vara Cível de Brasília (processo no 0008073-30.2016.8.07.0001), 2a Vara Cível de Brasília (processo no 0728201-59.2018.8.07.0001) e Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (processo no 028465-07.2015.8.07.0007) para dar ciência da abertura do concurso singular de credores e para atenderem ao disposto no art. 909 do CPC, a fim de que seja formada lista de preferência no pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Considerando que os credores MARIA MAGALI DOS SANTOS e RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO estão cadastrados neste processo, intimem-se desta decisão e, inclusive, para atenderem ao comando do art. 909 do CPC. Em face da instauração do concurso singular de credores, revogo a decisão de ID. 146721745 no que concerne à transferência de valores determinada no item 2. Por conseguinte, tenho por prejudicados os embargos de declaração de ID. 153759235 e indefiro o pedido de RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO de ID. 154092843. (Grifos nossos) O agravante pretende, a par de sustar os efeitos da decisão agravada quanto à instauração do concurso de credores, dar concretude à anterior decisão do juízo de origem, revogada na parte em que determinara a transferência dos valores penhorados no rosto dos autos do processo de insolvência, para o juízo em que tramita a execução movida pelo agravante em desfavor da Sra. Claudine. A decisão anterior acima referida foi firmada nos seguintes termos: Trata-se de ação de insolvência de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO. A insolvência foi decretada em 13/06/2018 (sentença de ID. 93604831). O administrador judicial é JOSÉ RAYMUNDO AQUINO GOMES (Termo de Compromisso de ID. 93604832). Conforme decisão de Id. 129276515, foi determinado 1) ao insolvente comprovar se a discussão sobre a caracterização do bem arrecadado com bem de família (CHÁCARA No 105, RUA 04, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES/DF) (processo no 0028465-07.2015.8.07.0007 e embargos de terceiro de no 0742122-20.2020.8.07.0000) estava encerrada, comprovando-se o trânsito em julgado da última decisão sobre o tema, ou se, ao contrário, ainda há recurso pendente sobre a questão; 2) a anotação da penhora no rosto dos autos (id. 129871209); 3) a liberação ao administrador judicial de 60% (sessenta por cento) dos honorários; 4) ao Administrador Judicial informar se, além dos ativos arrecadados, há algum outro ativo arrecadado ou pendente de arrecadação, bem como informar se se há alguma questão pendente de decisão por este Juízo, postulando o que entender de direito para o prosseguimento do processo. Termo de penhora no rosto dos autos conforme id. 132204868, em desfavor de CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO. Petição do insolvente conforme id. 132500458, impugnando o laudo de avaliação referente a chácara no 105, localizada na Rua 4-A, Setor Habitacional Vicente Pires/DF de id. 117356436. Alegou que o oficial de justiça responsável pela avaliação do imóvel levou em consideração apenas a terra crua. Informou que nos autos do processo 0043714-50.2014.8.07.0001, em trâmite na 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, o referido imóvel também foi avaliado na data de 09/06/21 e alcançou o valor R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), motivo pelo qual requereu a utilização da prova emprestada para considerar como valor do imóvel a quantia de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais). Por fim, informou que ocorreu, em 28/09/2021, o trânsito em julgado do v. acórdão ID no 28652737, nos autos do AGI distribuído sob o no 0742122-20.2020.8.07.0000, em que restou reconhecida a impenhorabilidade do bem imóvel sito à Rua 4-A, Chácara no 105, Vicente Pires/DF, por ser considerado bem de família. Petição de CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO conforme id. 132906317, informando que ocorreu o trânsito em julgado do v. acórdão conforme ID no 28652737, emanado nos autos do AGI distribuído sob o no 0742122- 20.2020.8.07.0000, que tramitou na 7a Turma Cível do e. TJDFT, reconhecendo, a impenhorabilidade do bem imóvel sito à Rua 4-A, Chácara no 105, Vicente Pires/DF, por ser considerado bem de família. Mandado de verificação do imóvel sito à Rua 4-A, Chácara no 105, Vicente Pires/DF, id. 135857099. Petição do administrador judicial, conforme id. 132907862, requerendo a rejeição da reserva da quota parte da terceira - CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, por culpa solidária nos débitos do insolvente no presente feito. Manifestação do Ministério Público, conforme id. 135653435, pugnando pela exclusão do imóvel situado à Rua 4-A, Chácara no 105, Vicente Pires/DF do rol de bens arrecadados por se tratar de bem de família. Requereu, ainda, o indeferimento do pedido do administrador judicial de extensão de responsabilidade à ex-cônjuge pelo pagamento das dívidas do insolvente, pugnando pela intimação do insolvente e da parte interessada acerca do ativo arrecadado. Petição de CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO requerendo a exclusão do imóvel Rua 4-A, Chácara no 105, Vicente Pires/DF do rol de ativos arrecadados por se tratar de bem de família. Requereu, ainda, o indeferimento do pedido do administrador judicial de extensão de responsabilidade pelo pagamento das dívidas do insolvente, uma vez que não foi atingida pela sentença que declarou a insolvência do ex-cônjuge. Petição de RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO de id. 137233071 requerendo a penhora do valor correspondente a parte de CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO até que seja efetivada a penhora que está tramitando no processo no 0008073-30.2016.8.07.0001. Petição do insolvente de id. 138377525 informando que a quantia de R$ 1.708.935,48 (um milhão, setecentos e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), proveniente da alienação do imóvel no processo no 0730896-20.2017.8.07.0001, que tramitou perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, ID no 129871209, não poderá integrar, por ora, o ativo da massa Insolvente, tendo em vista a nulidade perpetrada no processo em epígrafe, a qual será objeto de discussão em ação própria. Petição de RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO de id. 139525018 aduzindo que foi deferido a penhora no rosto dos autos 0008073-30.2016.8.07.0001 (id. 1396612670), motivo pelo qual requereu seja realizada a transferência dos valores correspondente a parte CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO para a conta judicial do processo no 0008073-30.2016.8.07.0001. DECIDO. DO IMÓVEL ARRECADADO NA CHÁCARA No 105, RUA 04, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES/DF. Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel localizado à Rua 4-A, Chácara no 105, Vicente Pires/DF, foi reconhecido como bem de família e, portanto, não pode ser penhorado (acórdão no ID. 132906327, págs. 15-22), de forma que determino a sua exclusão da arrecadação de ativos. Excluído o bem da arrecadação, as impugnações à avaliação do imóvel perderam o objeto. 1. Caso necessário, oficie-se ao registro de imóveis competente para determinar a baixa de eventuais gravames oriundos deste juízo. DO PEDIDO DE REJEIÇÃO DA RESERVA DA PARTE DE CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO Conforme bem salientado pelo i. representante do Ministério Público na manifestação de id. 135653435, a parte interessada CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO não foi atingida pela sentença que declarou a insolvência de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO. Na verdade, CLAUDINE e MOZARLEM não são mais casados, são ex-cônjuges (certidão de casamento com averbação de divórcio nos autos dos embargos de terceiro no 0701632-37.2022.8.07.0015). Desse modo, não há que se falar em extensão de responsabilidade à ex-cônjuge pelo pagamento das dívidas do insolvente, motivo pelo qual, indefiro o pedido de id.132907862. DAS HABILITAÇÕES DE CRÉDITO Petições de Ids 130643606 / 134281322 / 136780384 / 137874793 / 142930282. A habilitação/impugnação de crédito possui procedimento próprio e se processa por meio de ação própria, nos termos do art. 7o e seguintes da LF. Assim, nada a prover quanto às referidas petições. Dos valores penhorados no rosto dos autos Foi transferido a este Juízo a quantia de R$ 1.708.935,48 proveniente da alienação de imóvel no processo no 0730896-20.2017.8.07.0001, que tramitou perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Ocorre que metade deste valor (R$ 854.467,74) pertence à CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO em virtude do seu direito de meação sobre o produto da alienação. 2. Entretanto, considerando as duas penhoras no rosto dos autos do seu crédito e tendo em vista que o valor é suficiente para o pagamento de ambas as constrições, transfira-se o valor de R$ 23.972,83 (vinte e três mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos) mais acréscimos desde 26/04/2022 (ID. 122570446) para uma conta vinculada ao processo no 0712422-64.2018.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília (ID. 132204868); e o valor de R$ 620.575,94 (seiscentos e vinte mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), mais acréscimos também a contar daquela data, para uma conta vinculada ao processo no 0008073-30.2016.8.07.0001, em trâmite da 12a Vara Cível de Brasília (ID.145779821), bem como oficie-se aos referidos juízos para indagar se os valores transferidos quitam o débito ou se há ainda saldo remanescente. 2.1 Com a resposta, tornem os autos conclusos. DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO 3. Intimo o administrador judicial para informar acerca da expectativa de arrecadação de novos ativos, devendo requerer o que entender pertinente. Prazo de 15 (quinze) dias. (Acrescentados grifos aos já contidos no original) A pretensão recursal aqui em exame tem por suporte, essencialmente, a tese de que faleceria ao juízo de origem competência para instaurar, de ofício, o concurso de credores em face da devedora Claudine Coutinho Andrade do Nascimento, haja vista que o processo de insolvência diz respeito unicamente a Mozarlem Gomes do Nascimento e somente há duas penhoras no rosto dos autos, a do agravante e a da terceira Maria Magali dos Santos, sendo incabível chamar ao feito outros credores da Sra. Claudine, de forma que deveria ser efetivada a decisão anterior que determinara a transferência dos valores executados para os juízos em que tramitam as execuções individuais, no bojo das quais foram exaradas as ordens de penhora no rosto dos autos da insolvência. Antes de ingressarmos no enfrentamento do fundamento jurídico recursal, propriamente, faz-se necessário registrar que a demanda de origem, consoante exame dos seus autos, apresenta peculiaridades desencadeadas, notadamente, em função da circunstância de que, apesar de tratar-se da insolvência civil apenas do Sr. Mozarlem Gomes do Nascimento, houve, após a decretação da insolvência, a arrecadação de valores provenientes do produto da alienação de bem imóvel efetivada no processo de execução a que respondia o insolvente no Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (proc. no 0730896-20.2017.8.07.0001), o que não observou o fato de que metade do valor transferido pertence à ex-cônjuge do insolvente, a título de meação. Além disso, também fora arrecadado no processo de insolvência de Mozarlem outro bem imóvel em torno do qual se instaurou controvérsia acerca da propriedade/posse, bem como sobre sua natureza de bem de família, o que veio a ser solucionado apenas na decisão anterior à decisão agravada, que transcrevemos acima, a qual excluiu o bem da arrecadação, tendo em vista ter sido reconhecido com bem de família por decisão desta Corte, em sede de agravo de instrumento. Em razão desses fatos, houve a intervenção da Sra. Claudine nos autos do processo de insolvência de seu ex-cônjuge, tendo apresentado diversas manifestações a fim de defender seus interesses, tanto que na origem encontra-se cadastrada como “interessada”. Outrossim, é importante destacar que, como corolário da decretação da insolvência do Sr. Mozarlem, o processo de execução a que respondia e no qual fora alienado o bem imóvel cujo produto fora transferido para o processo de insolvência, também fora posteriormente remetido ao juízo universal da insolvência, em cumprimento ao disposto no § 1o do art. 762 do CPC/1973, tendo sido extinta por sentença no dia 28/06/2022, com determinação de inscrição do crédito, de titularidade do exequente Advocacia Vasconcelos, no Quadro Geral de Credores do processo de insolvência (cf. ID’s 104838593 e 129441335 dos autos do proc. no 0730896-20.2017.8.07.0001). Há de se mencionar, ainda, que o imóvel penhorado e arrematado na demanda executiva acima referida sofreu a incidência de diversas outras penhoras na matrícula, assim como penhoras no rosto dos autos, seja para satisfação de dívida do insolvente, cuja liquidação passou à competência do juízo universal da insolvência, seja para perseguição de débito da sua ex-cônjuge, devedora do agravante, que pretende a satisfação de seu crédito a partir do valor que àquela caberia em virtude do direito à meação sobre o produto da alienação desse mesmo bem imóvel já aludido. É o que se verifica ao se compulsar os autos do supracitado processo, na decisão encontrada ao ID 103997711, que também foi encartada aos autos do processo de insolvência de origem (cf. ID 153762366 dos autos do proc. no 0011605-33.2017.8.07.0015): (...) Para efeito de pagamento aos credores, consigno o registro das seguintes penhoras/indisponibilidade detectadas na matrícula do imóvel (no 95.266 – 1o CRIDF) (ID 254819483), que antecedem a penhora deferida nestes autos: 1) Penhora registrada na matrícula (R.16/95266) por decisão nos autos do processo no 2010.01.1.152735-5 (no CNJ 0049511-46.2010.8.07.0001) – 19a Vara Cível de Brasília, datada de 01/10/2015; 2) Penhora registrada na matrícula (R.17/95266) por decisão nos autos do processo no 0704333-52.2018.8.07.0001 – 18a Vara Cível de Brasília, datada de 25/05/2018. Registro cancelado (R.20-95266) 3) Indisponibilidade averbada na matrícula (Av. 18-95266), decretada pela 5a Vara do Trabalho de Taguatinga, processo no 000040382201651000105, datada de 13/07/2018; 4) Penhora registrada na matrícula (R.19/95266) por decisão nos autos do processo no 0708563-40.2018.8.07.0001 – 9a Vara Cível de Brasília, datada de 11/09/2018; 5) Penhora registrada na matrícula (R.20/95266) por decisão nestes autos, datada de 19/10/2018 Foram também anotadas penhoras nos rostos dos autos, cuja menção é necessária caso reste saldo credor ao executado: 1)ID 46901013 - processo no 0704333-52.2018.8.07.0001 – 18a Vara Cível de Brasília: refere-se à penhora já averbada na matrícula (R.17/95266). Recaiu sobre créditos do executado até o valor de R$ 937.310,06 (em 10/10/2019). Penhora desconstituída (ID 73122579) 2)ID 49868301 – processo no 0712422-64.2018.8.07.0001 – 17a Vara Cível de Brasília: penhora sobre crédito que será destinado a CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, cônjuge do executado (R$ 19.681,48), em 13/11/2019). Penhora desconstituída (ID 50302663); 3) ID 55018989 – processo no 0001606-48.2017.5.10.0007 – 7a Vara do Trabalho de Brasília: penhora sobre crédito do executado no valor de R$ 20.000,00, em 14/01/2020; 4) ID 56462629 – processo no 0000501-48.2017.5.10.0003 – 3a Vara do Trabalho de Brasília, sobre créditos do executado, no valor de R$ 63.273,32, em 04/02/2020; 5) ID 57437744 – processo no 0000448-46.2017.5.10.0010 – 10a Vara do Trabalho de Brasília, sobre crédito do executado até o valor de R$ 111.638,14, em 20//02/2020; 6) ID 87036901- processo no 0728201-59.2018.8.07.0001 – 2a Vara Cível de Brasília, sobre crédito do executado no valor de R$ 815.233,40, em 25/03/2021 (valor retificado no ID 87306388); 7) ID 87863430 – processo no 0712422-64.2018.8.07.0001 – 17a Vara Cível de Brasília: penhora sobre crédito que será destinado a CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, cônjuge do executado, no valor de R$ 23.972,83, em 30/03/2021; Considerando esse cenário, chegado ao conhecimento do juízo da insolvência como decorrência do exercício de suas próprias competências jurisdicionais, tem-se que a medida adotada pelo juízo agravado, embora não ortodoxa, também não ofende os princípios basilares da jurisdição ou garantias processuais de qualquer das partes ou dos interessados, entre eles o agravante, antes, encontra guarida na disciplina processual específica para o caso em que se deva buscar conciliar a satisfação das pretensões executivas em face de devedor comum, daí a necessidade, no caso dos autos, da instauração do concurso de credores a que se referem os arts. 908 e 909 do Código de Processo Civil, do seguinte teor: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá. É curial fazer-se a distinção, como o fez o magistrado da instância de origem, entre o processo de insolvência civil, que é dirigido contra o Sr. Mozarlem, e o procedimento que a decisão agravada intenta instaurar, voltado à satisfação dos créditos que os exequentes, mencionados na mesma decisão, entre os quais o agravante, pretendem efetivar em face da Sra. Claudine, motivo pelo qual não se está estendendo os efeitos da insolvência a esta, senão buscando atender às pretensões executivas segundo a disciplina legal estabelecida, a qual tem o escopo de distribuir de forma equânime os recursos encontrados na titularidade da pessoa devedora. A atuação do juízo de origem, ao assim proceder, considerado o cenário processual acima relatado, não fere o princípio da inércia da jurisdição, tampouco representa atuação de ofício para atender pretensões não exercidas pelos respectivos titulares, porquanto estas se mostraram presentes diante do magistrado singular, que, de outro lado, não poderia ignorá-las para acolhimento unicamente do direito vindicado pelo agravante e da terceira que requereu na origem igual medida de transferência dos valores penhorados no rosto dos autos para os juízos dos quais emanaram as respectivas ordens de penhora. A rigor, acaso se fizesse necessária a transferência de valores que cabem à Sra. Claudine e que estão depositados à disposição do juízo da insolvência, o destinatário dos recursos não deveria ser o juízo do qual adveio a ordem de penhora no rosto dos autos, como quer o agravante, mas o juízo no qual tramitou o processo em que ocorrida a arrematação do imóvel, o qual, por equívoco, encaminhou ao juízo da insolvência todo o montante da alienação, quando deveria ter reservado a meação que cabia à Sra. Claudine, de cujo montante o agravante procura obter a satisfação do seu crédito. Ocorre que esse processo de execução (no 0730896-20.2017.8.07.0001) a partir do qual se encaminhou o total do produto da alienação do imóvel ao juízo da insolvência também foi encaminhado a juízo de origem, que já o extinguiu, como dito em linhas precedentes, e, de qualquer modo, ainda que não tivesse sido extinto, seria o próprio juízo da insolvência o responsável pelas decisões acerca do destino do numerário, que não poderia ter outro rumo senão a partilha entre os credores da Sra. Claudine, de acordo com a ordem de preferência legal que for verificada, o que constitui exatamente o desiderato visado pela decisão agravada. Nota-se, portanto, que a decisão agravada adotou medida consentânea com os princípios da celeridade e da economia processuais, assim como o da primazia da decisão de mérito, da razoabilidade e da busca da efetividade do processo e, acaso se lhe pudesse apontar um não alinhamento com exigências procedimentais, poder-se-ia objetar sua consonância, também, com o princípio da instrumentalidade das formas, que, salvo em caso de constatação de algum prejuízo ao jurisdicionado, não verificado na espécie, deve ser privilegiado, na medida em que o processo não constitui um fim em si mesmo, mas garantia destinada à consecução do direito material por meio dele vindicado. Destarte, verifica-se que a decisão agravada não colide com as normas fundamentais do processo civil, mas, ao revés, está em consonância com os princípios acima mencionados, que emanam, especialmente, dos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade Em alinhamento com esse entendimento, confiram-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO PARA INDICAR OS ID'S RELATIVOS AOS ATOS CITATÓRIOS INFRUTÍFEROS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Cabia à parte apontar os ID's relativos a todos aos atos citatórios infrutíferos, associando-se as pesquisas realizadas nos autos, a fim de verificar se efetivamente houve o esgotamento das diligências de busca de endereços dos executados, possibilitando a citação editalícia. 1.1. O desatendimento, entretanto, não acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, visto que não é indispensável para o prosseguimento da demanda e expedição da Citação por Edital. 2. O Código de Processo Civil consagrou os Princípios da Primazia do Mérito e da Cooperação, consubstanciados nos artigos 4o e 6o, por meio do qual a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser a última medida e de forma excecional. Outrossim, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para concretização da prestação jurisdicional. 3. A extinção do feito prematuro somente demonstra o excesso de formalismo, o que foi superado pela legislação processual, em consonância com a Constituição Federal, que permite a aplicação dos Vetores Principiológicos da Instrumentalidade das Formas, Proporcionalidade, Razoabilidade, Eficiência e Economia Processual para melhor aproveitamento dos atos processuais. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1686972, 07061453220188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL FRACIONADO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 282, § 2o, DO CPC. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E INSTUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINAR REJEITADA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O princípio da primazia da decisão do mérito está voltado para a superação dos vícios processuais sanáveis, possibilitando a análise do mérito e a consequente solução do conflito por meio da decisão judicial. 2. Além desse princípio de grande valia, aplica-se, no particular, o princípio da instrumentalidade das formas. O CPC/2015, em seu art. 188, reitera o disposto no art. 154 do CPC/73, que trabalha juntamente com o princípio da celeridade processual, "os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial". 3. É admitido o processamento de cumprimento de sentença coletiva contra a fazenda pública de forma fracionada por sindicato em substituição aos credores do benefício alimentação. 4. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar de violação ao 10, do CPC, e provido para reconhecer a legitimidade ativa do ente sindical. (Acórdão 1676695, 07100505220228070018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. O Código de Processo Civil determina que o princípio da cooperação deve ser observado por todos os sujeitos processuais e, inclusive, pelo magistrado, que deve buscar sanar vícios que levem à extinção do processo sem resolução do mérito. Desse modo, o juiz deve perseguir os princípios da efetividade, da primazia da decisão de mérito, da celeridade e da instrumentalidade das formas, agindo ainda de acordo com o princípio da cooperação para o deslinde da demanda, especialmente se a situação fática não demonstra inércia ou desídia da parte em atender os comandos judiciais. (Acórdão 1633260, 07316159420208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMILIA E PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ERRO NO PROCEDIMENTO. FINALIDADE ATINGIDA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO PRAZO DE ADITAMENTO. MERA IRREGULARIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 303, caput, do novo CPC, quando a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, esta tutela antecipada será requerida em caráter antecedente. Registre-se que este procedimento não se trata de uma petição inicial propriamente dita, mas sim de um requerimento inicial com o exclusivo intuito de obtenção do deferimento da antecipação de tutela. 1.1. Dispõe o § 1° do mesmo dispositivo legal acima citado que, caso a tutela antecipada seja concedida, o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação da sua argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias, ou em outro prazo maior que o órgão jurisdicional fixar, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 302, § 2.o, do Novo CPC). 2. A interpretação dos dispositivos legais atinentes à prática de atos processuais tem como condutor os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. 2.1. Além disso, deve-se atentar para o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de "Normas Fundamentais do Processo Civil", pois incumbe ao julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil as partes 3. Na situação em comento, a petição inicial indicou, de forma satisfatória, qual a pretensão final que o autor almejava, não podendo ele ser penalizado pelo equívoco procedimental praticado pelo juízo singular. 3.1. Deferida a tutela requerida e sendo constatada a realização de aditamento a inicial, bem como a apresentação de defesa pela ré, deve-se validar o procedimento nos termos do art. 277 e 283 do CPC, pois a sua finalidade foi atingida e não foi apurado qualquer prejuízo a agravada. 4. A apresentação de contestação antes de encerrado o prazo de aditamento previsto no art. 303, §1o, I, do CPC é mera irregularidade passível de ser sanada com a intimação para adequá-la aos termos da exordial aditada, sendo desnecessário o seu desentranhamento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1600824, 07076233920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Nesse cenário, ausente a demonstração da probabilidade do direito, a tutela recursal antecipada requerida, assim como o efeito suspensivo que se busca imprimir ao presente agravo de instrumento, devem ser indeferidos. Consigno que, considerando que a pretensão recursal aqui examinada tem o potencial de atingir interesses da terceira Claudine Coutinho de Andrade do Nascimento, deve ela também integrar o polo passivo do recurso, como agravada, competindo, pois, ao agravante, atender ao disposto no inciso IV do art. 1.016 do CPC, para o fim de promover-se a sua intimação. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e do EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada já registrada no feito para apresentar resposta, no prazo legal. Ao agravante, para cumprir o disposto no IV do art. 1.016 do CPC, no prazo de 5 dias, quanto à interessada no feito de origem, Claudine Coutinho de Andrade do Nascimento, que deve se postar como agravada no presente recurso, sob pena de negativa de seguimento ao agravo. Cumprida a determinação acima, à Secretaria, para promover as anotações necessárias e intimar a referida parte agravada, a fim de que, querendo, apresente resposta ao presente recurso, no prazo legal. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator